Tribunal: TJSP
Processo: 1043161-54.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Auxílio-acidente – Acidente típico – lesões no membro superior direito – Laudo pericial dando conta da incapacidade parcial e permanente – Nexo causal devidamente comprovado – Direito ao benefício reconhecido.

Termo inicial a partir do dia posterior à cessação do auxílio-doença, ou da data que vier a ser decidida em razão da afetação da matéria a este respeito pelo Colendo Superior

Ementa:
Auxílio-acidente – Acidente típico – lesões no membro superior direito – Laudo pericial dando conta da incapacidade parcial e permanente – Nexo causal devidamente comprovado – Direito ao benefício reconhecido.

Termo inicial a partir do dia posterior à cessação do auxílio-doença, ou da data que vier a ser decidida em razão da afetação da matéria a este respeito pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, ficando suspenso o processo até esta definição, em obediência ao decidido nos Recursos Especiais no 1.729.555-SP e no 1.786.736-SP (Tema 862).

Juros moratórios e correção monetária que deverão observar o decidido pelo STF no julgamento das ADIs no 4.357, 4.372, 4.400 e 4.425 e na Repercussão Geral no 810 – Honorários advocatícios que serão arbitrados na liquidação.

Reexame necessário parcialmente provido; apelação do obreiro improvida, devendo ser observada a suspensão do processo determinada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000053554
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1043161-54.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante VANDERSON DOS SANTOS ROCHA e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao
reexame necessário e negaram provimento à apelação do obreiro, devendo ser
observada a suspensão do processo determinada. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E
ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
AFONSO CELSO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1043161-54.2018.8.26.0053 -Voto no 18.142 (fps)
2
Apelação / Remessa Necessária no 1043161-54.2018.8.26.0053
Apelante: VANDERSON DOS SANTOS ROCHA
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: São Paulo
VOTO: 18.142.
ACÓRDÃO
Auxílio-acidente
Acidente típico
lesões no membro
superior direito
Laudo pericial dando conta da
incapacidade parcial e permanente
Nexo causal
devidamente
comprovado

Direito
ao
benefício
reconhecido.
Termo inicial a partir do dia posterior à cessação do
auxílio-doença, ou da data que vier a ser decidida em
razão da afetação da matéria a este respeito pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, ficando suspenso o processo
até esta definição, em obediência ao decidido nos Recursos
Especiais no 1.729.555-SP e no 1.786.736-SP (Tema 862).
Juros moratórios e correção monetária que deverão
observar o decidido pelo STF no julgamento das ADIs no
4.357, 4.372, 4.400 e 4.425 e na Repercussão Geral no 810
Honorários advocatícios que serão arbitrados na
liquidação.
Reexame necessário parcialmente provido; apelação do
obreiro improvida, devendo ser observada a suspensão do
processo determinada.
Vistos.
Trata-se de reexame necessário e apelação do obreiro contra
a r. sentença que deferiu o auxílio-acidente; adotado o relatório do r. decisum,
acrescenta-se que a ação foi julgada procedente, concedendo-se o citado benefício a
partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença, observado-se o processo de
reabilitação profissional, respeitada a prescrição quinquenal, acrescido de abono

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1043161-54.2018.8.26.0053 -Voto no 18.142 (fps)
3
anual, juros moratórios, nos termos da Lei no. 11.960/09, correção monetária pelo
INPC, além da verba honorária a ser fixada na liquidação.
Pugna o segurado, exclusivamente, pela inaplicabilidade da
remessa necessária por se tratar de demanda cujo valor é inferior a 1.000 salários
mínimos.
Não foram apresentadas contrarrazões. A D. Procuradoria
Geral de Justiça deixou de se manifestar em razão do Ato Normativo no 354/04 -
PGJ - CGMP
É o relatório.
Em se tratando de sentença contrária aos interesses do INSS,
deve ser submetida ao duplo grau de jurisdição obrigatório, por força do disposto no
artigo 496, I, do novo Código de Processo Civil.
Assim, continua atual a Súmula no 423, do Supremo
Tribunal Federal:
Não transita em julgado a sentença por haver
omitido o recurso ex-officio, que se considera interposto ex lege.
A r. sentença é ilíquida, pois não se sabe quando ocorrerá o
pagamento dos atrasados e das parcelas futuras, e quanto será a soma total a ser
desembolsada pela autarquia.
Como o novo Código de Processo Civil não regulamentou a
questão das sentenças ilíquidas, deve também ser mantido o disposto na Súmula no
490 do Superior Tribunal de Justiça: A dispensa de reexame necessário, quando o
valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a 60 salários mínimos,
não se aplica a sentenças ilíquidas, ainda que tenha ocorrido a elevação do piso
legal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1043161-54.2018.8.26.0053 -Voto no 18.142 (fps)
4
Considera-se, pois, corretamente interposta a remessa
necessária.
No mérito, envolve a hipótese dos autos ação acidentária
movida pelo obreiro alegando que, durante o trabalho para a empresa mencionada na
inicial, exercendo as funções de ajudante geral e maquinista, foi vítima de acidente
típico que lhe causou fratura do punho direito, tendo reduzida sua capacidade
laborativa.
Consta dos autos a emissão de CAT pelo empregador (fls.
4); foi juntada cópia do CNIS (fls. 55/59); houve a concessão de auxílios-doença
acidentários de 11.09.2014 a 15.12.2014 (fls. 95 traumatismo superficial não
especificado do punho e da mão), de 15.01.2015 a 28.02.2016 (fls. 96 fratura da
diáfise do cúbito), de 21.06.2016 a 14.03.2017 (fls. 97 fratura da diáfise do
cúbito) e de 14.06.2017 a 18.05.2018 (fls. 99 luxação, entorse e distensão das
articulações e ligamentos do cotovelo).
Na perícia médica realizada se concluiu que o obreiro
apresenta sequela funcional definitiva na mão direita, em decorrência do acidente
sofrido, que acarreta incapacidade parcial e permanente para o exercício de suas
atividades habituais (fls. 77/86).
Asseverou e concluiu o expert:
Membro superior direito:
Ausência de deformidades;
Feridas operatórias em bom estado;
Diminuição dos movimentos de dorsifexão e
lateralidade do punho.
DISCUSSÕES
O autor examinado alega ter sofrido acidente de
trabalho com lesão de seu membro superior direito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1043161-54.2018.8.26.0053 -Voto no 18.142 (fps)
5
O exame físico mostra diminuição da função
do membro afetado.
CONCLUSÕES
O autor sofreu acidente de trabalho, com
sequela em seu membro inferior esquerdo.
Sendo assim, necessitará maior esforço para o
desempenho de suas atividades e deverá ser transferido para
função compatível com seu atual estado de saúde.
É o nosso parecer, SMJ.
CLASSIFICAÇÃO DE INCAPACIDADE
Necessidade de maior esforço (fls. 81/83 os
destaques não constam do original).
Em resposta aos quesitos, o louvado deixou clara a situação
de redução da capacidade laboral do obreiro de forma parcial e permanente para o
exercício de suas atividades habituais em decorrência do infortúnio sofrido (fls.
84/86).
Não consta dos autos nenhum argumento concreto, com
fundamento científico, que permita conceber dúvida acerca do trabalho do perito.
Ao contrário, os elementos de natureza técnica carreados se mostram sólidos e
suficientes para convicção segura sobre o caso em exame, sequer havendo críticas de
assistente técnico.
Ressalta-se a importância da plena capacidade das mãos para
atividades laborativas essencialmente braçais, como do caso dos autos. Aliás, como
já se teve a oportunidade de se asseverar em julgado desta C. Câmara:
É evidente que poucos órgãos são tão
importantes e, em poucos, um acidente pode levar a
consequências tão sérias como as lesões envolvendo a mão, esta
verdadeira máquina perfeita composta por pele, gordura, ossos,
ligamentos, vasos, nervos, músculos e tendões (BENATTI, 1999).
Os tendões flexores fazem parte desse conjunto
anátomo-fisiológico muito complexo da mão. São os principais
elementos atuantes nos movimentos de preensão; preensão forte e
vigorosa do operário que empunha uma marreta, preensão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1043161-54.2018.8.26.0053 -Voto no 18.142 (fps)
6
delicada e sutil do desenhista que traça as linhas corretas do
perfil de um rosto ou de um hábil cirurgião que maneja seu bisturi
em movimentos rápidos e precisos. Se para o operário a invalidez
de uma de suas mãos significa a perda de sua capacidade para o
trabalho, para os outros representa toda uma gama de
dificuldades a começar pelo seu relacionamento do dia-a-dia
(ANDRADE, 2002) (TJSP, Apel. no 0110497-09.2008.8.26.0000,
17a Câmara de Direito Público, rel. Des. Antonio Moliterno, j.
26.10.10).
Diagnosticadas sequelas que dificultam o exercício de seu
mister, exigindo o dispêndio de permanente maior esforço, o que, a bem da verdade,
não deixa de ser redução da capacidade, e como tal, passível de indenização
acidentária, na forma do artigo 104, II, do Decreto no 3.048/99.
Realizar as mesmas tarefas, só que agora com maior esforço,
ou desconforto, ou qualquer outro fator que acarrete prejuízo à boa consecução do
serviço, seja a maior demanda física do obreiro, seja queda de produtividade,
lentidão, etc, também é considerado incapacidade laboral, devendo, por força de lei,
ser convenientemente indenizada.
Antônio Lopes Monteiro e Roberto Fleury de Souza
Bertagni ("Acidentes do Trabalho e Doenças Ocupacionais", Editora Saraiva, 2007,
4a ed., pág. 41/42) teceram comentários apropriados sobre essa tese da autarquia:
No âmbito das ações acidentárias a autarquia
vem criando teses absurdas para evitar o pagamento de auxilio-
acidente, agora no percentual de 50%. Uma delas é a de que
apenas cabe o benefício quando há necessidade de mudança de
função e não apenas a necessidade de dispêndio de maior esforço
para exercê-la. Outra, esta, mais absurda ainda, exige que a
incapacidade resultante do acidente, após a alta médica, deve ser
equivalente a 50%. O Regulamento, no art. 104 trata da questão
da seguinte forma: concede-se auxílio-acidente quando: a) houver
redução da capacidade para o trabalho que habitualmente
exercida, remetendo ao anexo II; b) houver redução para a
capacidade de trabalho que habitualmente exercia e exigência de
maior esforço para o desempenho desta função; c) houver

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1043161-54.2018.8.26.0053 -Voto no 18.142 (fps)
7
redução da capacidade de trabalho que impossibilite o
desempenho da atividade que exercia à época do acidente, porém
permitia o desempenho de outra, após processo de reabilitação
profissional, nos casos indicados pela perícia do INSS.
(...) Pode haver redução da capacidade para o
trabalho sem implicar impedimento ao exercício desse mesmo
trabalho, de tal forma que não há que se condicionar a concessão
do auxilio-acidente de 50% apenas para os casos de necessidade
de mudança de função (o destaque não consta do original).
Não se faz necessário que as sequelas impeçam o segurado
de realizar suas atividades laborais, apenas que haja redução na sua capacidade
profissional em relação às tarefas que ocupava antes do evento.
O nexo causal restou devidamente comprovado pela CAT
emitida, a prévia concessão de auxílios-doença acidentários na via administrativa e
as conclusões médico-periciais.
Fica afastada a determinação contida na r. decisão
monocrática no tocante à submissão do obreiro à reabilitação profissional, eis que tal
procedimento é incompatível com o benefício concedido, bem como porque se
reconheceu a possibilidade de se desempenhar a mesma tarefa, embora com maior
esforço.
Cumpridos, pois, os requisitos da lei infortunística, a
procedência da demanda era de rigor, fazendo o autor jus ao auxílio-acidente, no
importe de 50% do salário-de-benefício (na forma do art. 86 da Lei no 8.213/91, com
a redação da Lei no 9.528/97), cujo termo inicial é aquele da r. sentença, ou seja, o
dia seguinte à cessação do auxílio-doença (19.05.2018 - fls. 99), não havendo
prescrição na hipótese.
Contudo, a matéria está afetada, conforme o rito dos recursos
repetitivos, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Especiais nos
1.786.736-SP e 1.729.555-SP (Tema 862), ambos da relatoria da eminente Ministra
Assusete Magalhães, que assim decidiu:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1043161-54.2018.8.26.0053 -Voto no 18.142 (fps)
8
(...)
Ante o exposto, voto pela afetação do presente
Recurso Especial ao rito dos recursos repetitivos, com a
identificação do seguinte tema:
"Fixação do termo inicial do auxílio-acidente,
decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e
86, § 2o, da Lei 8.213/91".
Como
lembra
Teresa
Arruda
Alvim
(in
https://www.conjur.com.br/2017-jun-11/teresa-alvim-cpc-abre-debate-suspensao-
acoes-repetitivos), esses processos ficarão aguardando a decisão do tribunal
superior, para que seja respeitado o teor do precedente.
O entendimento adotado pelo C. STJ, ao decidir o recurso
afetado, deve ser respeitado/obedecido/adotado nos processos cujo trâmite tenha
sido suspenso.
E, assim, fica expressamente determinado neste acórdão que
se respeite e adote o que vier a ser decidido nos recursos indicados pelo C. Superior
Tribunal de Justiça, devendo o processo ficar suspenso após o presente julgamento,
até a definição da questão.
Lembre-se que a suspensão processual em virtude de
julgamento de ação sob o rito dos recursos repetitivos não impede a concessão de
tutelas provisórias urgentes nem o cumprimento de medidas cautelares já deferidas
(REsp. no 1.657.156, da relatoria do Ministro Benedito Gonçalves).
Ora, no caso dos autos em se tratando de questão com nítido
caráter alimentar, a apreciação do direito do obreiro se impõe, inclusive para
possibilitar a imediata implantação do benefício, acaso exista o requerimento neste
sentido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1043161-54.2018.8.26.0053 -Voto no 18.142 (fps)
9
Consoante o disposto no art. 104, § 6o, do Decreto no
3.048/99, o pagamento da benesse aqui concedida ficará suspenso caso haja
posterior concessão de auxílio-doença pela mesma moléstia diagnosticada nesta
demanda.
Os juros e a correção monetária são devidos desde o início
do benefício, que devem ser adequados ao termo inicial que vier a ser decidido pelo
C. STJ nos recursos repetitivos retro mencionados, se o caso.
Aqueles serão contados englobadamente até citação (se o
termo inicial restar definido em data anterior), e, após, de forma decrescente, mês a
mês, e calculados de acordo com o índice aplicável à caderneta de poupança; a
correção monetária será realizada pelo IPCA-E, observando-se, em tudo, o decidido
nas ADIs no 4.357, 4.372, 4.400 e 4.425 em relação a seu âmbito de eficácia e
respectiva modulação dos efeitos, e na Repercussão Geral no 810 do STF (atrelada
ao RE no 870.947/SE).
Ainda em relação ao Tema 810 e o respectivo RE no
870.947/SE, que afastou a aplicação da Lei no 11.960/09, tem-se que, no julgamento
do REsp 1.492.221/PR, Tema no 905, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
determinou a adoção de índice diverso (INPC), em aparente contradição com o que
foi inicialmente decidido pelo STF.
Adotar-se-á, contudo, o IPCA-E no lugar da TR, pelo fato
desta ser decisão emanada do órgão máximo do Poder Judiciário, quando da
apuração do débito em fase de liquidação de sentença, eis que na Repercussão Geral
no 810 o STF rejeitou os embargos de declaração ali opostos, não modulando os
efeitos da decisão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1043161-54.2018.8.26.0053 -Voto no 18.142 (fps)
10
É devido o abono anual, nos termos do artigo 40, da Lei no
8.213/91, pois se trata de prestação acessória.
A renda mensal inicial deve ser reajustada observando-se os
mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção, por
obediência ao princípio da isonomia.
Sendo a presente condenação ilíquida e tendo sido proferida
na vigência do novo estatuto processual, os honorários advocatícios deverão ser
fixados apenas em execução (art. 85, §4o, II, do novo Código de Processo Civil),
momento em que o respectivo juízo levará em consideração também a sucumbência
recursal das partes (nos termos do art. 85, §11, do mesmo diploma).
Por fim, observo que a autarquia-ré é isenta do pagamento de
custas processuais, a teor do disposto nas Leis Estaduais no 4.592/85 e no 11.608/03.
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO
PARCIAL ao reexame necessário e NEGO PROVIMENTO à apelação do
obreiro, devendo ser observada a suspensão do processo determinada.
AFONSO CELSO DA SILVA
Relator
(assinado digitalmente)